Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007920-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 55105856, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0735805-98.2023.8.07.0000, expedido em favor de EUNICE ALVES CRUZ RIBEIRO, haja a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intime-se o DF para manifestação. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador